Tribunal: TJDFT
Processo: 0000892-06.2020.8.07.0011
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO. ESTOJO DEFLAGRADO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. TRÊS MUNIÇÕES INTACTAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA NÃO RECONHECIDO. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. 1/8 A INCIDIR NO INTERVALO DA PENA PREVISTA EM ABSTRATO. REGIME PRISIONAL

1. Não constitui o crime previsto no 14 da Lei o 10.826/03 a posse de estojos deflagrados.

2. Não há que se aplicar o princípio da insignificância quanto à posse de munições quando o réu é reincidente e tem maus antecedentes.

3. Na primeira fase de dosimetria da pena, aplica-se o aumento de 1/8 para cada circunstância judicial considerada negativamente, a incidir sobre o intervalo verificado entre as penas máxima e mínima previstas em abstrato.

4. Se a pena-base não foi fixada no mínimo legal em razão da valoração negativa dos antecedentes do acusado, inaplicável a Súmula 269/STJ..

5. Apelação conhecida e parcialmente provida.